Tribunal: TJDFT
Processo: 0003508-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003508-57.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 432 E 433 DO CPP. INEXISTÊNCIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA NÃO MANIFESTADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de nulidade do julgamento por violação aos arts. 432 e 433 do CPP, já afastado pelo Juízo a quo. 2. O pedido de desaforamento do julgamento já foi requerido em processo apartado, em que restou consignada a inexistência de motivo relevante apto a justificar a suspensão da sessão plenária de julgamento que, à época, já estava marcada. Após efetivado o julgamento, novo pedido só é possível quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, o que não é o caso dos autos. 3. Não tendo sido suscitada na sessão de julgamento, a tese desclassificatória do delito para a forma culposa ou para o crime de lesão corporal culposa seguida de morte, é inviável a revisão da decisão soberana do Juri pela instância superior, pois, não fora levantado nem apreciado pelo Conselho de Sentença. 3.1. Eventual insurgência quanto ao ponto deveria ser apresentada na sessão de julgamento. Não tendo constado qualquer protesto ou impugnação da Defesa, em ata, preclusa a matéria, devendo ser afastada a alegação de nulidade. 4. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do arcabouço probatório. Se a tese acolhida pelos jurados está amparada nas provas dos autos, não procede o pedido de nulidade da sentença. 5. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que houve descabida exacerbação da pena base. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Também aponta a existência de nulidade processual por ausência de citação válida. Por fim, requer a aplicação da redução da pena em razão da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “tanto a fração de aumento quanto a valoração desfavorável da vetorial considerada pela r. sentença estão em consonância com os elementos probatórios coligidos nos autos” (ID 53787330), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às demais teses recursais, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto por também exigir o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010